Tribunal: TJDFT
Processo: 0723202-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723202-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JEFERSON RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso V do Código de Processo Civil, o capítulo da Sentença o qual confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da Sentença. Na espécie, a tutela provisória foi concedida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, “para determinar o cancelamento dos protestos registrados em nome do autor perante o 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, desde que houvesse prévia caução do valor devido, a fim de resguardar eventuais prejuízos (ID n. 13327216). A Sentença confirmou a tutela provisória concedida e julgou procedentes “para condenar a CAESB ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) concernentes a danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula no 362), bem como juros de mora de 12% ao ano, desde a citação. Determino, também, que a CAESB promova o levantamento dos protestos efetuados em nome do autor.” Entretanto, o Autor, ora Apelado, noticia a continuidade da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção de crédito, ao ID n. 13327255. Desta feita, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o cumprimento da ordem judicial. A manifestação deve ser acompanhada das provas cabíveis. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator